Tribunal: TJSP
Processo: 1025457-52.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito constitucional e civil. Apelação. indenização por danos morais. falha na prestação de serviço. Recurso provido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação, por entender que não houve falha na prestação de serviço.
II. Questão em discussão
2. Existência de falha na prestação de serviço e da perda de uma chance.
III. razões de decidir
3. Caso em que,

Ementa:
Direito constitucional e civil. Apelação. indenização por danos morais. falha na prestação de serviço. Recurso provido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação, por entender que não houve falha na prestação de serviço.
II. Questão em discussão
2. Existência de falha na prestação de serviço e da perda de uma chance.
III. razões de decidir
3. Caso em que, embora o perito tenha entendido que não se poderia prever o que aconteceria se a cirurgia indicada fosse realizada imediatamente, ficou caracterizada a perda da chance, pois a paciente tinha a possibilidade de não ter perdido a visão. Dano moral configurado.
IV. dispositivo e tese.
4. Recurso parcialmente provido.